Tribunal: TJDFT
Processo: 0709099-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. preliminar. cabimento. rejeitada. efeitos infringentes. possibilidade. arts. 494, ii e 1.024, § 4o, ambos do cpc. mérito. (1) CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. decisão que reconhece a incidência do ipca-E. trânsito em julgado. ANTERIOR AO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEFENDIA A INCIDÊNCIA DA TR. perda superveniente de objeto. RECONHECIMENTO. (2) DISTRITO FEDERAL. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. TEMA N. 15 (IRDR). (3) error in judicando. juízo de admissibilidade. requisitos/presuspostos recursais. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDOS E PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO N. 1.435.715. INTEGRADO.

1. Verificando-se que, com a oposição dos embargos de declaração, o embargante objetivou esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissões e corrigir erros materiais, aludidos como existentes no acórdão embargado, constata-se que os aclaratórios restringiram-se aos limites do art. 1.022 do CPC, pois se verifica o cabimento do recurso, não emergindo, assim, caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, deste Código. Preliminar rejeitada.

2. A atribuição de efeitos infringentes configura uma medida excepcional somente para atender a necessidade de solucionar tais defeitos, de acordo com os arts. 494, II e 1.024, § 4o, ambos do CPC.

3. Constata-se a perda superveniente de objeto de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que reconhece a incidência do IPCA-e, em que o agravante defende a aplicação da TR como índice de correção monetária, (i) cujo pedido de concessão de efeito suspensivo é indeferido, (ii) quando sobrevier, antes do julgamento deste recurso, o trânsito em julgado de nova decisão que homologa “os cálculos da Contadoria Judicial [que aplicou o IPCA-e], [determinando a expedição da] RPV/Precatório [e,] após o pagamento, [o arquivamento dos] autos”, (iii) pois não há mais sentido em discutir a incidência da TR quando o executado/agravante deixou de impugnar a decisão que homologou cálculos que incidem o IPCA-e.

4. Quando se tratar de execução individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública de autos físicos n. 2015.01.1.125134-3, ainda que ostente legitimidade passiva ad causam na fase recursal correlata, o executado Distrito Federal, de início, não terá interesse recursal para impugnar a decisão recorrida originária, em razão da ausência de utilidade para esta parte processual em discutir o pagamento de precatório que foi requisitado, somente, em desfavor da sua autarquia IPREV (devedora principal), conforme a tese jurídica fixada por este Tribunal, em sede do julgamento do IRDR de autos n. 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema n. 15).

5. Constata-se a ocorrência de error in judicando no acórdão embargado, em razão da inadequação do cotejo dos fatos com a norma (CPC), notadamente, quanto a verificação dos requisitos/pressupostos do agravo de instrumento, como o interesse recursal e a “ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”, como a perda superveniente do objeto deste recurso. 5.1. “O juiz conhecerá de ofício da matéria, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”, nos termos do art. 485, IV e VI, § 3o, do CPC.

6. Embargos de declaração conhecidos e providos. Acórdão n. 1.435.715 integrado. Efeitos infringentes emprestados. Agravo de instrumento não conhecido, de ofício, de acordo com os arts. 485, IV e VI, § 3o e 932, III, ambos do CPC.